Tribunal: TJBA
Processo: 0531824-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531824-77.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ANDREIA CORREIA DE CARVALHO NEVES, SILVA registrado(a) civilmente como CAIO MARTINS DE ALMEIDA E SILVA

APELADO: JAIRO GOMES BORGES

Advogado(s)
:
KLEBER JORGE CARVALHO BEZERRA, GILSON MATOS DE OLIVEIRA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REGULARIDADE DE GRUPAMENTOS E ALIENAÇÕES DE AÇÕES. DIREITO AOS VALORES RESIDUAIS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por Jairo Gomes Borges e Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de conversão de obrigação em perdas e danos, condenou o banco ao pagamento dos valores residuais decorrentes da alienação de ações do autor, afastando a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação do autor viola o princípio da dialeticidade; (ii) examinar a regularidade dos grupamentos e alienações das ações e a consequente obrigação do banco de pagar os valores residuais, bem como a existência ou não de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhida, pois o recurso impugna fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC.

4. A prova pericial demonstrou que as ações foram regularmente agrupadas e alienadas em leilões homologados, com os valores líquidos disponibilizados ao autor.

5. Correta a sentença ao condenar o banco ao pagamento dos valores residuais, com correção monetária e juros, em razão da demora na disponibilização clara das informações.

6. Ausentes conduta ilícita ou abalo extrapatrimonial relevante, não há que se falar em danos morais, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação não providos.

Tese de julgamento: "1. A alegação genérica não caracteriza ausência de dialeticidade quando há impugnação aos fundamentos da sentença. 2. A regularidade de grupamentos e alienações de ações em assembleia não afasta o dever do banco de prestar informações claras e disponibilizar valores residuais ao investidor. 3. O mero aborrecimento decorrente de falha informacional não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II; CPC, art. 932, III; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.948.000/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 02.04.2019, DJe 24.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0531824-77.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
JAIRO GOMES BORGES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator